Tribunal: TJDFT
Processo: 0709056-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição do pedido. Honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, ao rejeitar o pedido feito no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não condenou nem arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora no incidente, sob o fundamento de inexistência de previsão legal específica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em julgar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de julgamento improcedente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido próprios, instaurando relação processual autônoma, ainda que acessória ao feito principal.
4. A decisão que julga improcedente o incidente encerra definitivamente a controvérsia em relação ao terceiro indevidamente chamado a integrar o polo passivo, exaurindo a atuação do respectivo patrono.
5. O CPC superou o dogma da unicidade da sentença, admitindo decisões de resolução parcial do mérito (arts. 203 e 354), o que autoriza a fixação imediata de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.
6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido do cabimento de honorários sucumbenciais quando rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de demanda incidental com pretensão resistida.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 133 a 137, 203 e 354.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n.o 3.032.600/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16.03.2026; STJ, AREsp n.o 2.581.638/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.03.2026.